Tribunal: TJPA
Processo: 0802460-34.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802460-34.2024.8.14.0061

APELANTE: VINICIUS DE JESUS DA MATA PAES

APELADO: FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL SEM ERRO MANIFESTO OU ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por candidato ao cargo de Assistente Social no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2023 do Município de Tucuruí, contra sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta em face da Fundação de Apoio Tecnológico – FUNATEC, com o objetivo de anular as questões nº 06 e nº 07 da prova objetiva de Língua Portuguesa. O apelante alegou que as respostas consideradas corretas pela banca examinadora estariam em desacordo com as normas gramaticais e o conteúdo programático previsto no edital, o que teria comprometido sua classificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a anulação judicial de questões de prova objetiva de concurso público com base em alegada inadequação gramatical e descumprimento do conteúdo programático do edital, sem que se configure erro grosseiro ou flagrante ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e critérios de correção de provas, conforme fixado pelo STF no Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853/CE), salvo quando houver manifesta ilegalidade ou exigência de conteúdo alheio ao edital.

4.

A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais pátrios reforça a limitação da atuação judicial ao controle de legalidade, sendo incabível o exame do mérito administrativo das respostas ou notas atribuídas em concurso público.

5.

A ausência de demonstração inequívoca de erro grosseiro, ilegalidade ou desconformidade entre as questões impugnadas e o conteúdo previsto no edital impede a intervenção judicial.

6.

A divergência entre especialistas sobre a correção das questões não constitui, por si só, fundamento suficiente para a anulação, respeitando-se a discricionariedade técnica da banca examinadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Poder Judiciário não pode anular questões de concurso público com base em alegações genéricas de erro gramatical ou inadequação ao conteúdo programático, salvo em casos de ilegalidade manifesta ou flagrante desconformidade com o edital.

2.

A revisão judicial dos critérios de correção da banca examinadora implica indevida incursão no mérito administrativo e ofende o princípio da separação dos poderes.

3.

A divergência entre interpretações técnicas ou acadêmicas não autoriza a substituição do juízo técnico da banca examinadora por decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 29.06.2015 (Tema 485 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no RMS 49239/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20.10.2016; STJ, AgRg no RMS 26499/MT, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 08.09.2015; TJ-SP, Apelação Cível 10118027620248260053, Rel. Des. Souza Nery, j. 19.09.2024; TJ-DF, Apelação 07120291520238070018, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 28.08.2024; TJ-MT, Recurso Inominado 10023287920238110006, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 17.06.2024; TJ-AM, Apelação Cível 06792828120228040001, Rel. Des. Lafayette Carneiro Vieira Júnior, j. 19.07.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
04
a
11
de
setembro
de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por

Vinicius de Jesus da Mata Paes
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo ora apelante em desfavor da
Fundação de Apoio Tecnológico - FUNATEC
,
julgou improcedente a referida ação, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais (Num. 26249616 - Pág. 1/13), o patrono do apelante narrou que o recorrente ajuizou a ação supramencionada objetivando a anulação das questões nº 06 e nº 07 da prova objetiva de Língua Portuguesa do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2023, promovido pelo Município de Tucuruí, para o cargo de Assistente Social.

Salientou que a autoridade de 1º grau proferiu a sentença recorrida.

Sustentou, em síntese, que as respostas consideradas corretas pela banca examinadora do certame para as referidas questões estão em desacordo com as normas gramaticais e com o conteúdo programático do edital.

Arguiu, ainda, que os referidos erros na formulação e correção das questões comprometeram a pontuação final do apelante, colocando-o fora das vagas e do cadastro reserva do mencionado Concurso Público.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada não apresentou contrarrazões ao referido apelo, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria da autoridade de 1º grau (Num. 26249623 - Pág. 1
)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 27015660 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 27107654 - Pág. 1/3
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Vinicius de Jesus da Mata Paes em desfavor da Fundação de Apoio Tecnológico - FUNATEC
,
julgou improcedente a referida ação, na qual o apelante pleiteou a
anulação das questões nº 06 e nº 07 da prova objetiva de Língua Portuguesa do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2023, promovido pelo Município de Tucuruí, para o cargo de Assistente Social.

Inicialmente, ressalto que o Pretório Excelso,
ao julgar o Tema 485 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 632.853- RG/CE, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes
, fixou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário reexaminar o mérito administrativo de questões de concurso público, sendo-lhe vedada a apreciação dos critérios de correção utilizados pela banca examinadora para formulação de questões e atribuição das notas aos candidatos, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo, senão vejamos:

“
Ementa. Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido”
(Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno DJe 29/06/2015)”

No voto proferido no mencionado julgamento, o eminente Ministro Gilmar Mendes reafirmou a jurisprudência já consolidada de nossa Corte Constitucional, no sentido de que
“não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de correção das provas e as notas a elas atribuídas, a não ser quando seja exigido conhecimento de matéria não prevista no edital
”.

No caso em análise, a pretensão do apelante é uma verdadeira revisão dos critérios de correção da prova objetiva de Língua Portuguesa do Concurso Público nº 001/2023, promovido pelo Município de Tucuruí, o que é vedado ao Poder Judiciário.

Ademais, como bem mencionou o Juízo
a quo
na sentença recorrida, o apelante não apresentou elementos que demonstrem, de forma inequívoca, que as respostas da banca das questões nº 06 e nº 07 sejam manifestamente errôneas ou contrárias às normas gramaticais, visto que o fato de existirem divergência de opiniões entre especialistas não autoriza a intervenção judicial, sob pena de violação da discricionariedade técnica da banca do Concurso Público.

Destarte, realizar um juízo de adequação entre as respostas que o apelante sustenta estarem corretas e as respostas formuladas pela banca examinadora do mencionado certame implicaria, por via indireta, em apreciar a correção dos quesitos por ele questionados, o que, conforme mencionei anteriormente, é vedado ao Poder Judiciário.

Nesse sentido, inclusive, cabe ressaltar o interessante argumento apresentado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, do Pretório Excelso, em seu voto proferido no julgamento do referido Recurso Extraordinário n. 632.853/CE. Naquela assentada, o eminente Ministro ponderou o seguinte:

“Em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima. De um modo geral, as controvérsias sobre concursos que se submetem ao Judiciário são de concursos da área jurídica. Os juízes se sentem mais à vontade para fazer juízo a respeito dos critérios da banca, embora se saiba que, mesmo na área do Direito, não se pode nunca, ou quase nunca, afirmar peremptoriamente a existência de verdades absolutas. Se, num caso concreto, a intervenção do Judiciário modifica o critério da banca, isso tem uma repercussão negativa enorme no conjunto dos demais candidatos, comprometendo, assim, o princípio básico que é o da isonomia entre os concorrentes. Por isso é que a intervenção judicial deve se pautar pelo minimalismo.

Este caso concreto é bem pedagógico, porque se trata de um concurso para um cargo na área de enfermagem. Num caso desses, o juiz necessariamente vai depender do auxílio de outras pessoas, especialistas na área. Não se pode dizer que o Judiciário seja um especialista na área de enfermagem. Ele vai depender necessariamente de outros especialistas. Em outras palavras, o juiz vai substituir a banca examinadora por uma pessoa da sua escolha, e isso deturpa o princípio do edital”.

Como muito bem colocado pelo supramencionado Ministro, a intervenção do Poder Judiciário em concurso público deve ser mínima e restringir-se aos critérios de legalidade previstos em lei e no Edital do certame. Qualquer intervenção que exija a apreciação da adequação de respostas ao padrão estabelecido pela Banca Examinadora extrapola os limites da função jurisdicional.

Ao fixar a tese em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal apenas autorizou ao Poder Judiciário apreciar se conteúdo cobrado na prova está de acordo com o conteúdo previsto no Edital do certame.

Nesse mesmo diapasão, o colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento da não intervenção do Poder Judiciário, exceto no exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DAS PROVAS E DE ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. FALTA DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONSTATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.

II - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado segundo o qual não compete ao Poder Judiciário reavaliar os critérios empregados por banca examinadora na correção de prova de concurso público, bem como avaliar a atribuição de notas dada aos candidatos, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital. I, III, IV e V’
. Omissis. (AgInt no RMS 49239/MS; Rel. Min. Regina Helena Costa; Primeira Turma; j. em 20/10/2016; DJe 10/11/2016)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. ATRIBUIÇÃO DE NOTA. APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO. 3.
Entretanto, esta Corte Superior firmou entendimento acerca da limitação da atuação do Poder Judiciário em sede de exame da legalidade de concursos públicos, estando impossibilitado de apreciar os critérios utilizados pela banca examinadora na formulação de questões e atribuição de notas aos candidatos, tendo em vista o juízo de oportunidade e conveniência restrito ao mérito do ato administrativo.
1, 2 e 4. Omissis. (AgRg no RMS 26499/MT; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; j. em 08/09/2015; DJe 29/09/2015)”

Por conseguinte, apesar dos argumentos apresentados pelo apelante, a análise dos autos não vislumbra a absoluta excepcionalidade a ensejar a intervenção do Judiciário nos critérios adotados pela banca examinadora nas
respostas das questões nº 06 e nº 07 do Concurso Público nº 001/2023, promovido pelo Município de Tucuruí,
e os critérios de correção aplicados a todos os candidatos que se submeteram ao referido certame.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA.
Pretensão de anulação de questão de concurso público. Não cabe ao Poder Judiciário apreciar os critérios na formulação e correção de provas, em detrimento das conclusões da banca examinadora, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Tema 485 do STF. Inexistência de ato ilícito ou inconstitucional a justificar a intervenção judicial. Segurança denegada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10118027620248260053 São Paulo, Relator.: Souza Nery, Data de Julgamento: 19/09/2024, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/09/2024)

Ementa: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. PLÁGIO. REVISÃO/ANULAÇÃO. INGRESSO NO CONTEÚDO E NOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485/STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O colendo Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tema 485 de Repercussão Geral). Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas, apreciar critérios na formulação de questões objetivas, fazer o exame e corrigir provas ou reavaliar notas. A análise judicial deve ser restrita ao controle de legalidade dos atos do concurso público. 2. Na hipótese, não existindo ilegalidade nas questões objetivas indicadas pela autora, não se tratando de tema alheio ao conteúdo programático, situação que permitiria a excepcional atuação do Poder Judiciário, mostra-se incabível a pretensão de anular a questão impugnadas pela candidata. 3. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 07120291520238070018 1913399, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 28/08/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/09/2024)

E M E N T A RECURSO INOMINADO - CONCURSO PÚBLICO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA - ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA – INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que sentença apontou e analisou detalhadamente os acontecimentos narrados nos autos. 2. A intervenção do Poder Judiciário em matéria referente a concurso público restringe-se ao controle de legalidade do procedimento, não podendo adentrar nos critérios de avaliação do conteúdo das questões, salvo quando constatado erro grosseiro. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10023287920238110006, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA –
CONCURSO PÚBLICO – ANULAÇÃO DE QUESTÃO – AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM QUESTÕES QUE ENVOLVAM CORREÇÃO DE PROVA PELA BANCA EXAMINADORA – RE 632.853 – PRECEDENTES STJ E STF – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
(TJ-AM - Apelação Cível: 06792828120228040001 Manaus, Relator.: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 19/07/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2024)”

Outrossim, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
04
de
setembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/09/2025